Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE CABRAL SILVA - CPF: 587.539.071-91 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há falar que a consumidora aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Inobstante isso, ao consultar o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, contatei que, ao contrário do afirmado pelo Juiz singular, a taxa média mensal praticada no mercado à época da celebração do contrato (25/01/2018), era de
7,25% a.m. e 131,63% a.a.
– Pessoa Física – Cartão de Crédito.

Assim, não há falar em abusividade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade na forma pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BERENICE CABRAL SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,51% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento da Autora, até que ocorra à adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ao final, determinou que as custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários do seu advogado. Todavia, a Juíza singular deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a validade do contrato celebrado, visto que a Apelada utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade ou invalidade do contrato firmado.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 139239337.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
BERENICE CABRAL SILVA
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

alegando que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-a em verdadeira escravidão financeira.

Inconformada com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 08/02/2022, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 139239298).

Em 16/02/2022, o Banco Apelante apresentou defesa administrativa informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, originário da celebração do Contrato, representado pela proposta n.o 856736259.

Aduziu que a Apelada utilizava a função crédito para compras domésticas e saques. Assegurou não haver irregularidades na contratação e, por isso, diz que as cobranças são devidas (ID. 139239299).

Posteriormente, a Apelada ajuizou ação pugnando pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, limitação da taxa de juros a 1,51% ao mês, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

No processo, o Banco Apelante reiterou em sua defesa que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foram promovidos saques e, também, compras pessoais na praça. Como prova dos fatos alegados, juntou contrato firmado entre as partes e extrato do cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,51% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Ao final, determinou que as custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários do seu advogado. Todavia, deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque a parte autora se qualifica como idoso e aposentado.

Impende destacar que a Apelada não nega a contratação junto com Banco Apelante. O que ela (Autora) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Aduz que procurou o Banco Apelante com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou e que a transferência do numerário foi feita por meio de transferência eletrônica.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou
“Contrato de Cartão de Crédito Consignado
”, o qual está assinado pela Recorrida, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrida, que usufruiu da quantia contratada.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020 - sem destaque no original).

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 04 (quatro) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Portanto, não há fato que justifique a alteração do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que celebrado via acordo de vontades livre e sem deficiência de informação.

Relativamente aos
juros remuneratórios
contratados, não há o que ser limitado. O percentual deve corresponder exatamente aquele contratado pela Apelada no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque mantenho a sentença neste capítulo, ou seja, mantenho a taxa dos de juros cobrada pelo Banco Apelante.

No caso em exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de
5,50%
ao mês e
90,12%
ao ano (ID. 139239325).

Na sentença, a Juíza
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicou a taxa média de juros publicada para o mercado de empréstimo pessoal consignado na época da contratação, o que não pode prevalecer, já que, insisto, o contrato em exame não é empréstimo consignado que tem taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais agressivos, já que corresponde ao uso do limite do cartão de crédito.

Inobstante isso, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil consta que, ao contrário do afirmado pela Juíza singular, a taxa média mensal praticada no mercado na época da celebração do contrato (25/01/2018), era de
7,25% a.m. e 131,63% a.a.
– Pessoa Física – Cartão de Crédito (disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

Assim, não há falar em abusividade dos jutos contratuais, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau e mantida a validade do contrato na forma pactuada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022